Tribunal: TJPA
Processo: 0817362-78.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817362-78.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MULTIPLICA LONG TERM LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

AGRAVADO: PORTAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
: 0817362-78.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM
: 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas

RECORRENTE
: MULTIPLICA LONG TERM LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

RECORRIDO
: PORTAL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA E OUTROS

RELATOR
: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE GRÃOS DE SOJA. BEM DE CAPITAL ESSENCIAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por MULTIPLICA LONG TERM LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS contra decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial do Grupo Portal Agro, que, em sede de embargos de declaração opostos por terceiro credor, reconheceu a essencialidade dos grãos de soja armazenados nos silos das Recuperandas e impediu sua apreensão durante o
stay period
, com fundamento no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005. O Agravante sustenta a titularidade fiduciária sobre os grãos, a natureza extraconcursal do crédito e a inexistência de essencialidade dos bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se grãos de soja alienados fiduciariamente a terceiro podem ser considerados bens de capital essenciais à atividade empresarial da empresa em recuperação judicial; e (ii) determinar se tal caracterização impede a restituição do bem ao credor fiduciário durante o
stay period
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 estabelece que os bens objeto de alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, salvo se configurarem bens de capital essenciais à atividade empresarial da recuperanda.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente nos julgados REsp 1.758.746/GO, REsp 1.629.470/MS e REsp 2.057.372/MT, firma o entendimento de que somente bens corpóreos, móveis ou imóveis, diretamente empregados no processo produtivo da empresa — como máquinas e equipamentos — podem ser considerados bens de capital essenciais, o que exclui produtos finais ou mercadorias.

Os grãos de soja armazenados não se enquadram no conceito de bem de capital essencial, por serem frutos da atividade produtiva, destinados à entrega contratual ou alienação comercial, e, portanto, não impedem o exercício dos direitos do credor fiduciário.

A decisão recorrida, ao declarar a essencialidade dos grãos sem fundamentação concreta e em desconformidade com a legislação e jurisprudência aplicáveis, incorre em error in judicando e merece reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Grãos de soja alienados fiduciariamente e armazenados nos silos da empresa em recuperação judicial não configuram bens de capital essenciais à atividade empresarial, por se tratarem de mercadorias e produtos finais da atividade econômica.

O credor fiduciário de tais bens, na forma do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, não se submete aos efeitos da recuperação judicial e pode exercer seus direitos de propriedade, mesmo durante o
stay period
.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, § 4º, e 49, § 3º. CPC, art. 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.758.746/GO; STJ, REsp 1.629.470/MS; STJ, REsp 2.057.372/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 11.04.2023, DJe 13.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 0817362-78.2024.8.14.0000, em que é agravante MULTIPLICA LONG TERM LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS e agravados PORTAL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA e outros, a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão realizada na forma da lei, por unanimidade de votos,
DEU PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por MULTIPLICA LONG TERM LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS em face da decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial n.º 0806234-41.2024.8.14.0039, em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, a qual, em sede de embargos de declaração opostos por terceiro credor (ICL América do Sul S.A.), reconheceu a
essencialidade dos grãos de soja armazenados nos silos das empresas Recuperandas
, obstando a sua apreensão durante o "stay period".

A decisão agravada, conforme ID 128592437, manteve os efeitos da anterior (ID 12776862), que antecipara os efeitos da recuperação judicial para suspender atos de constrição judicial/extrajudicial em face das Recuperandas, com base no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005.

Em suas razões recursais (ID 22669903), o Agravante sustenta:

(i)

que é credor extraconcursal com base em contratos de cessão e alienação fiduciária registrados em cartório, envolvendo, inclusive, 87 mil sacas de soja alienadas fiduciariamente;

(ii)

que os grãos não constituem bens de capital, mas sim produtos finais da atividade agrícola, portanto passíveis de constrição e não sujeitos ao regime da recuperação judicial;

(iii)

que a decisão agravada extrapolou os limites dos embargos de declaração, pois reconheceu a essencialidade dos bens sem fundamentação concreta e em afronta à jurisprudência do STJ;

(iv)

que a manutenção da decisão compromete a efetividade da garantia fiduciária e acarreta prejuízos irreversíveis ao Agravante.

Requereu, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao agravo e o provimento do recurso, para afastar o reconhecimento da essencialidade dos grãos.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 23293125, os Agravados – PORTAL AGRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, PORTAL FAZENDAS LTDA, ELM AGRÍCOLA LTDA, entre outras pessoas físicas e jurídicas integrantes do Grupo Portal Agro – sustentam:

(i) a inadmissibilidade do recurso por supressão de instância, haja vista que não houve discussão prévia sobre a concursalidade dos créditos perante o juízo de origem;

(ii) a inadequação do agravo para discussão sobre a classificação de créditos, por haver rito específico nos artigos 7º e 8º da LRF para habilitação ou impugnação dos créditos;

(iii) que o crédito do Agravante consta da lista de credores publicada e, caso deseje impugná-lo, deverá seguir os procedimentos legais;

(iv) que os grãos são essenciais à manutenção das atividades empresariais, conforme reconhecido pelo juízo de origem, e que o deferimento da recuperação judicial torna incabível a pretensão de busca e apreensão pretendida pelo Agravante.

Postulam, ao final, o
não conhecimento
ou
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se à possibilidade de se considerar como bem de capital essencial à atividade da empresa em recuperação judicial os grãos de soja depositados nos silos da recuperanda, cuja titularidade é atribuída à agravante, em razão de contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes.

No que concerne as preliminares aventadas em contrarrazões de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento por suposta inadequação da via eleita e supressão de instancia, tenho que merecem ser afastadas.

Inicialmente, lembro que o STJ pacificou o entendimento que: “É cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC” (Tema 1022 STJ).

Por sua vez, não se pode falar em supressão de instância quando a decisão agravada declarou como essenciais os grãos de soja depositados nos silos da empresa em recuperação, dentre estes, aqueles de propriedade fiduciária da agravante.

Logo, afasto as preliminares.

No que concerne ao mérito recursal, entendo que merece acolhimento a tese da agravante.

O agravo de instrumento é interposto contra decisão do juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA, que, nos autos da Recuperação Judicial do Grupo PORTAL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, declarou como essenciais os grãos armazenados nos silos da empresa, determinando a suspensão de qualquer ato de expropriação ou sequestro durante o stay period, com fundamento na suposta essencialidade da soja para a continuidade das atividades da empresa recuperanda.

A agravante sustenta, em síntese, que os grãos objeto da medida judicial lhe pertencem, em razão da operação de alienação fiduciária, sendo, portanto, crédito extraconcursal, excludente dos efeitos da recuperação judicial, conforme previsão legal expressa. Alega, ainda, a existência de risco de perecimento dos bens e a possibilidade de alienação a terceiros, o que comprometeria a restituição do produto contratado.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre observar que o art. 49, §3º da Lei nº 11.101/2005 (Lei de Recuperação e Falência – LRF) estipula que os créditos de titularidade de credores fiduciários ou detentores de outras garantias reais específicas não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, ressalvada a impossibilidade de retirada de bens de capital essenciais à atividade do devedor durante o período de suspensão.

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

§ 2º As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial.

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito
não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva
,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
.

A distinção entre “bem de capital essencial” e “produto da atividade empresarial” é, nesse ponto, determinante.

Consoante firme orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de bem de capital essencial limita-se àqueles bens corpóreos, móveis ou imóveis, utilizados diretamente no processo produtivo da empresa recuperanda, tais como máquinas, equipamentos e estruturas indispensáveis ao funcionamento do negócio. Por outro lado, os insumos produzidos ou armazenados em razão da atividade empresarial não se enquadram nesse conceito, tratando-se, em verdade, de mercadorias passíveis de alienação ou restituição ao credor fiduciário.

Sobre o significado de bem de capital, a jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA POSTA 2. STAY PERIOD. NOVO TRATAMENTO CONFERIDO PELA LEI N. 14.112/2020. OBSERVÂNCIA. 3. DELIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DELIBERAR A RESPEITO DAS CONSTRIÇÕES REALIZADAS NO BOJO DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL, SEJA QUANTO AO SEU CONTEÚDO, SEJA QUANTO AO ESPAÇO TEMPORAL. AFASTAMENTO, POR COMPLETO, DA IDEIA DE JUÍZO UNIVERSAL. 4. DECURSO DO STAY PERIOD (NO CASO, INCLUSIVE, COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL). EQUALIZAÇÃO DO CRÉDITO EXTRACONCURSAL. INDISPENSABILIDADE. 5. RECURSO IMPROVIDO, CASSANDO-SE A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.1. (...) 3
.1 A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (por ocasião do julgamento do REsp 1.758.746/GO) e, posteriormente, a Segunda Seção ( REsp 1.629.470/MS), na via recursal propugnada (no julgamento do CC 153.473/PR), adotou o posicionamento de que a avaliação quanto à essencialidade recai unicamente sobre bem de capital, objeto de garantia fiduciária (ou objeto de constrição). Caso não se trate de bem de capital, o bem objeto de constrição ou o bem cedido ou alienado fiduciariamente não fica retido na posse da empresa em recuperação judicial, com esteio na parte final do § 3º do art. 49 da LRF, apresentando-se, para esse efeito, absolutamente descabido qualquer juízo de essencialidade.
Em resumo, definiu-se que "bem de capital" a que a lei se refere é o bem corpóreo (móvel ou imóvel), utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda, e que, naturalmente, encontre-se em sua posse
.
3.2 (...). (STJ - REsp: 2057372 MT 2021/0037216-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 11/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2023)

No caso em análise, os grãos de soja, objeto da cédula de (instrumento de alienação fiduciária firmado entre as Partes, juntado ao ID 22670437), não se configuram como bens de capital essenciais à continuidade da atividade empresarial da agravada, sendo, na verdade, fruto da atividade produtiva, ou seja, mercadoria destinada à entrega contratual ou à alienação comercial.

Ante o exposto,
voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos da fundamentação para declarar que os grãos de soja, objeto da cédula de (instrumento de alienação fiduciária firmado entre as Partes, juntado ao ID 22670437), não se configuram como bens de capital essenciais à continuidade da atividade empresarial da agravada.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATOR

Belém, 27/08/2025